Tribunal: STF
Processo: RE 1491308
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-11
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que julgou procedente o pedido inicial e condenou o Estado de Minas Gerais a atualizar monetariamente o valor devido mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA.



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega violação do art. 100, § 2°, da mesma Carta e pleiteia a reforma do acórdão recorrido “para assegurar a aplicação do índice de correção monetária previsto no art. 1°-F da lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, sobre todas as verbas que compõem a condenação” (doc. 21, p. 17). 



    Em juízo de adequação (art. 1.030, II, do CPC/2015), o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve o acórdão impugnado, por estar em consonância com o que assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 da Repercussão Geral.



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e enviado ao Supremo Tribunal Federal.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, no qual foram fixadas as seguintes teses: 



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    Ademais, no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947 RG/SE (Tema 810), esta Corte Suprema decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Na ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão, assinalou:



    “Está em causa, portanto, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009). No julgamento embargado, este Plenário entendeu que a opção do legislador pela correção dos débitos da Fazenda Pública pela Taxa Referencial das cadernetas de poupança, TR, viola o direito fundamental de propriedade, na linha do precedente firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425, cujo objeto, para o que interessa ao presente caso, era o art. 100, § 12, da CF (redação da EC 62/2009). Embora a redação do referido § 12 fosse essencialmente a mesma reproduzida no art. 1º-F aqui discutido, considerou-se que o julgamento das ADIs estaria limitado à correção de créditos já inscritos em requisição de pagamento por precatório.



    A distinção do objeto da Repercussão Geral neste RE 870.947, em relação às ADIs 4357 e 4425, estaria na maior amplitude (correção monetária de débitos em qualquer fase processual e mesmo na instância administrativa) e na natureza da relação jurídica em que surgido o crédito em desfavor da Fazenda Pública - no caso julgado, trata-se de pagamento de benefício assistencial pelo INSS.



    [...]



    Os créditos liquidados em desfavor da Fazenda Pública representam, no mais das vezes, lesões a direitos perpetrados pela Administração há muito tempo, mesmo décadas. O jurisdicionado, que aguarda o reconhecimento e satisfação de seu direito desde muito antes de 2009, ele é que foi surpreendido pela edição da EC 62/2009 e Lei 11.960/2009, quando viu seu crédito deixar de ser corrigido por índice idôneo (IPCA, como já constava de manuais de cálculo aplicados pelo Poder Judiciário). Os seis anos transcorridos entre 2009 e 2015, se comparados com a escala de tempo que se impõe ao cidadão/administrado para a satisfação do crédito, não se mostra suficiente a justificar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 



    [...]



    Pelo exposto, DIVIRJO do eminente Ministro Relator, para REJEITAR os Embargos de Declaração, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009 (grifei).



    Por fim, com os mesmos fundamentos aqui expendidos, destaco ainda as seguintes decisões sobre a controvérsia em exame: RE 1.300.300/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/5/2021; ARE 1.324.674/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/8/2021; RE 1.313.553/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26/3/2021; e RE 1.335.552 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3/3/2022.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais; 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator